Tribunal: TJDFT
Processo: 0003640-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da agente no cometimento do ilícito, notadamente quando as vítimas apresentam relato firme e coerente, corroborado pela prova documental.
II – O dolo do estelionato mostra-se configurado se o réu agiu com intento premeditado ao oferecer o serviço de venda de móveis planejados e, mediante ardil, recebeu o pagamento e não prestou cumpriu as avenças integralmente.
III – A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas, o que não ocorre no caso, em que os delitos ocorreram em intervalo superior a cinco meses.
IV – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
V – Recurso conhecido e desprovido.